Tribunal: TJDFT
Processo: 0709594-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - DL 911/69 - COMPROVAÇÃO DA MORA.
1. A comprovação da mora, mediante notificação ou protesto, é indispensável ao processamento da demanda de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia.
2. Posto que remetida ao endereço do devedor fiduciante, a notificação foi devolvida pelos Correios com a anotação "ausente". Logo, o devedor não foi notificado. A correspondência sequer chegou a ser entregue no seu endereço.
3. Caso sub judice que não se insere no âmbito de incidência da tese firmada no REsp. 1.951.888 e outro para o Tema 1.132. Nela cuidou-se sobre a desnecessidade de prova do recebimento da notificação, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiro; já aqui se trata de correspondência que sequer chegou a ser entregue no endereço do devedor.
4. Desatendida a ordem de emenda, justifica-se o indeferimento da inicial.